Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000458-85.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBEM CARLOS LIMA - CPF: 335.897.348-41 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE
LAUDO TÉCNICO – APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público apenas em caso de exposição de agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais.

Havendo laudo técnico que descarta a exposição a agentes nocivos à saúde e conclui pela inexistência de situação apta a autorizar o pagamento de adicional, não há se falar em recebimento do referido adicional, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade, pois de acordo com o laudo pericial juntado aos autos, ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que o pedido de insalubridade decorre de vários fatores inerentes a função desempenhada, pois todos os ônibus da frota municipal possuíam motor instalado na parte frontal, logo abaixo do posto de trabalho do motorista, razão pela qual o recorrente ficava em constante contato com ruído intenso, vibração corporal, exposto ao calor gerado pelo motor a combustão, além da poeira, pois parte das rotas escolares eram em estradas não pavimentadas, e fumaça já que os veículos não eram climatizados.

Argumentou que a decisão merece ser reformada porque as razões expressas na petição inicial e nos demais documentos juntados aos autos são suficientes para assegurar o pedido de adicional de insalubridade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque há laudo elaborado, juntado aos autos, que atesta a inexistência de situação de periculosidade ou insalubridade.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente
que é servidor público Municipal e que exerce a função de motorista de transporte escolar estando submetido a condições insalubres de radiação ionizante, ruídos provocados pelo veículo automotor e outras condições indicadas no relatório.

Citada, a parte promovida apresentou contestação, alegando em síntese que no laudo pericial técnico competente (LTCAT) realizado pela empresa ENGSERV - SEGURANÇA DO TRABALHO ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou perigoso, nos termos das NR’S no 15 e 16, da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego não havendo, portanto, em que se falar na percepção do adicional de insalubridade pela parte autora.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, o que é aferível pela própria natureza da função exercida.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não é novo, havendo precedentes idênticos julgados, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, conforme precedente julgado por esta magistrada, no caso, o recurso 1001278-07.2019.8.11.0055.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto o adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais, o que não é o caso dos autos, conforme laudo acostado pela parte promovida.

Embora a parte promovente, alegue que já houve pagamento anterior do pleiteado adicional, sabe-se que a administração pública pode revisar seus atos administrativos, conforme dispõe a súmula 473, do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Portanto, estando o ato administrativo de revogação do pagamento de adicional amparado em laudo devidamente elaborado e do qual teve conhecimento, não há se falar em direito adquirido.

Outrossim, sabe-se que os atos administrativos são dotados dos atributos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que caberia ao promovente desconstituir o laudo juntado pelo promovido, comprovando que exerce atividade insalubre, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a requerer o adicional com base em meras conjecturas.

Os atos praticados pela Administração Pública devem estar pautados pelo princípio da legalidade, sendo importante citar o disposto no artigo 180 da Lei Complementar Municipal no 06, do qual se extrai que o pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre.

No caso concreto, houve a realização de laudo pericial que comprovou que a função de motorista não expõe os servidores, os motoristas, a qualquer risco mais que o tolerável, pois o uso correto de EPIs atenua a ação dos agentes insalubres, de modo que não restou caracterizado o direito à percepção do adicional pretendido.

Em assim sendo, não restando comprovado, por qualquer meio, que o promovente está sujeito a agentes insalubres, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021